Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO. PRESTAÇÕES DEVIDAS. TERMO INICIAL. ART. 4o, LEI No 5.478/68. DATA DA FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A melhor interpretação a ser dada ao art. 4o da Lei no 5.478/1967 é no sentido de que os alimentos provisórios serão devidos desde a data da sua fixação e não da citação do Devedor, sob consequência de ofensa ao melhor interesse da criança e à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos. Precedentes.

2. Em que pese o inconformismo do Agravante, não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanecendo, de tal sorte, inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.